Tribunal: CARF
Processo: 10920.002228/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002228/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.463 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
J. JUNCKES FERRAMENTARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS
AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o artigo 173, I do CTN, ainda
que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no artigo 150, § 4o do CTN.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 5.
A interpretação do artigo 151, III do CTN implica a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário durante o processo administrativo, nos termos e extensão
da impugnação apresentada. A não incidência de juros de mora sobre o valor
dos tributos não pagos nos respectivos vencimentos, independente de se
encontrar o crédito tributário pendente de julgamento, somente será possível se
houver depósito no montante integral.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002228/2009-52
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.463 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002228/2009-52

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 58/63) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DF) de fls. 47/54, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
formalizado no AI - DEBCAD no 37.225.188-9, no montante de R$ 151.526,52 (fls. 02/06),
acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 07/11) e demonstrativo de cálculo da multa (fls. 24/25),
por entregar guias de recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social (GFIP) com
informações não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV da Lei n° 8.212 de 1991 (acrescentado pela
Lei no 9.528 de 1997), combinado com artigo 225, inciso IV, § 4o do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 1999 (CFL 68).
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 48/49):
Trata-se de auto de infração de obrigação acessória, lavrado contra a empresa em
epígrafe, por descumprimento da obrigação acessória prevista no art 32, inciso IV e §5°
da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.528/97, combinado com o art. 225, inciso
IV, §4°, do RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração de fls. 06/10, a autuada não incluiu nas
Guias de Recolhimento e Informações à Previdência Social — GFIP, entre as
competências 01/2004 e 05/2008, os valores correspondentes aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias a cargo do empregador, bem como as respectivas
contribuições devidas, uma vez que, ao informar sua opção pelo SIMPLES FEDERAL
ou NACIONAL (Campo SIMPLES = 2), deixou de informar estes fatos geradores e as
respectivas contribuições.
Da Aplicação da Multa
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada a multa no
valor de RS 151.526,52 (cento e cinqüenta e um mil quinhentos e vinte e seis reais e
cinqüenta e dois centavos), que equivale a cem por cento do valor devido, relativo à
contribuição não declarada, limitada a um multiplicador sobre o valor mínimo, em
função do número de segurados, nos termos do art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei n°
8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.528/97, combinado com o art. 284, inciso II, do
RPS, aprovado pelo Decreto n°3.048/99, cujo valor foi atualizado pela Portaria
MPS/MF n° 48, de 12/03/2009.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.463 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002228/2009-52

Como circunstância agravante, verificou-se que a empresa agiu com dolo e fraude, pois
se constatou a omissão de faturamento mediante adulteração dos valores de notas fiscais
de vendas, com o intuito de se enquadrar no limite do SIMPLES FEDERAL. Além
disso, ela foi cientificada da exclusão de oficio do SIMPLES a partir da competência
07/2007 e continuou informando a opção 2 nas GFIP, ficando evidente a intenção e a
finalidade de omitir informações.
O Demonstrativo do cálculo da multa aplicada encontra-se na planilha de fls. 23. Os
valores apurados foram comparados com os valores das novas penalidades para esta
infração, previstos no art. 44, I, da Lei n. 9.430/96, não sendo constatada situação mais
benéfica que ensejasse a aplicação retroativa da nova sanção.
(...)
Conforme relatado pela autoridade fiscal, no procedimento fiscal foram lavradas
os seguintes autos de infração (fl. 10):
(...)
5. DAS LAVRATURAS FISCAIS.
5.1. Neste procedimento fiscal, lavraram-se os seguintes AI’s de obrigações principais,
relacionados aos mesmos fatos geradores: n°37.225.184-6, tratando-se de contribuições
da empresa, e; n°37.225.185-4, referindo-se às contribuições destinadas aos terceiros.
Lavrou-se também o AI 37.225.186-2, de contribuições descontadas dos segurados das
competências cujas GFIP's não foram enviadas.
5.2. Lavraram-se, ainda, os AI’s de obrigações acessórias n° 37.225.187-0, por deixar
de apresentar livro e documentos relacionados com contribuições sociais; por
apresentação de livro em desacordo com formalidade legal, e; por apresentação de
livros e documentos com informação diversa da realidade ou que omite informação
verdadeira, e; n° 37.225.188-9, por enviar GFIP's com omissão de fatos geradores e de
contribuições devidas à Previdência Social:
5.3. Também foi lavrada Representação Fiscal visando exclusão da empresa do
SIMPLES FEDERAL, com efeitos a partir de 01/2004, cujo processo tem o número
10920.001771/2009-32.
5.4. Por fim, foram emitidas Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP's pela
constatação de ocorrência, em tese, de condutas previstas nos artigos 168-A do CP,
conforme AI n° 37.225.186-2, e 337-A do CP, conforme AI n° 37.225.184-6.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 29/05/2009 (fl.
02) e apresentou impugnação em 29/06/2009 (fls. 31/36), com os seguintes argumentos
consoante resumo na decisão (fl. 49):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
Dentro do prazo regulamentar, o contribuinte contestou a autuação, através do
instrumento de fls. 30/35, apresentando os argumentos que se seguem:
• Alega que as informações não estavam sendo prestadas porque a Impugnante era
optante pelo SIMPLES FEDERAL, logo não teria como ser diferente;
• Que, a partir do momento que tomou conhecimento de sua exclusão do SIMPLES,
passou a informar os respectivos fatos geradores. No período de 07/07 a 05/08, as GFIP
foram entregues como optante do SIMPLES, por um lapso do funcionário da
contabilidade responsável pelo repasse da informação;
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.463 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002228/2009-52

• Quanto às demais questões, que dão suporte à fixação da penalidade, estão sendo
debatidas nos respectivos Autos de Infração, e, consequentemente, não podem dar
suporte à presente, até que sejam lá decididas.
Da Decadência
• Requer o reconhecimento da decadência das competências 01/2004 a 05/2004, bem
como das respectivas multas, juros e eventuais penalidades vinculadas a este período,
por tratar-se de lançamento por homologação.
Dos Juros e da Multa
Requer, ainda, que não haja incidência de juros e multa de mora durante a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, pela apresentação da presente impugnação, tendo em
vista que a matéria da exigibilidade do crédito tributário é afeta à Lei Complementar,
não podendo estar regulamentada pelos arts. 5° do Decreto-Lei n. 1.736/79 e 63, §2° da
Lei n. 9.430/96, utilizados pela SRFB para não dar vazão à tese ora aduzida.
Da Decisão de 1a Instância

Ao analisar a impugnação apresentada pelo contribuinte, a 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), no acórdão no 03-39.603, de
05/10/2010 (fls. 47/54), julgou a impugnação improcedente conforme ementa da decisão abaixo
reproduzida (fl. 47):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração-01/01/2004 a 31/05/2008
AIOA n. DEBCAD -37.225.188-9 (CFL - 68)
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
Determina a lavratura de auto-de-infração a omissão de fatos geradores previdenciários
na declaração prestada pela empresa em GFIP conforme art. 32, inciso IV, § 5°, da Lei
n° 8.212/91.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de auto de infração decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente, na ocorrência do
pagamento, quando cominar penalidade menos severa que a prevista naquela vigente ao
tempo de sua lavratura.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ em 30/12/2010 (AR de fl. 56) e
interpôs recurso voluntário em 01/02/2011 (fls. 58/63), com os mesmos argumentos da
impugnação, da qual é cópia ipsis litteris, a seguir sintetizados:
(i)
As informações não estavam sendo prestadas pois a Recorrente era optante
do SIMPLES FEDERAL, deixando, consequentemente, de informar estes
fatos geradores e estas contribuições.
A partir do momento que tomou conhecimento de sua exclusão do
SIMPLES, passou a informar em GFIP os respectivos fatos geradores.
Além do mais, no período de 07/2007 a 05/2008, as GFIP foram entregues
como optante pelo SIMPLES, tendo em vista ter ocorrido um lapso do
funcionário da Contabilidade que é o responsável pelo repasse da
informação.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.463 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002228/2009-52

Tão logo verificado o equívoco houve a correção, tendo sido retransmitida
a informação ao fisco, conforme expressamente informado ao Auditor
Fiscal.
(ii)
Decadência da competência 01/2004 a 05/2004 e consequentemente das
penalidades vinculadas ao período, com base no artigo 150, § 4o do CTN.
(iii)
Não incidência de juros e multa de mora durante a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151 do CTN.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo1 e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, em apertada síntese, no recurso apresentado o
contribuinte repisa os mesmos argumentos da impugnação.
PRELIMINAR
Da Decadência
O Recorrente pretende a reforma do acórdão recorrido visando o reconhecimento
da decadência em relação às competências 01/2004 à 05/2004, com base no artigo 150, § 4o do
Código Tributário Nacional (CTN).
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (artigo 543-C, do
CPC/1973), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se: a) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte; b) a partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que
ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.

1 A Portaria MP no 834 de 06 de novembro de 2009 (DOU de 09/11/2009) estabeleceu para o dia 31/12/2010,
véspera de Ano Novo (ponto facultativo após as 14 horas).
Nos termos do artigo 5o e parágrafo único do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972 (Dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, e dá outras providências):
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato. (Vide Medida Provisória no 367, de 1993)
(...)
Tendo em vista que a ciência do acórdão da DRJ ocorreu em 30/12/2010 (quinta-feira) e no dia 31/12/2010 (sexta-
feira) houve expediente até as 14 horas (após esse horário foi declarado ponto facultativo), o termo inicial da
contagem do prazo para a interposição de recurso voluntário começou a fluir apenas no dia 03/01/2011 (segunda-
feira), expirando-se em 01/02/2011.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.463 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002228/2009-52

A regra contida no artigo 150, § 4° do CTN é aplicável nos casos em que se trata
de lançamento por homologação, com antecipação de pagamento, de modo que, nos demais
casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou mesmo havendo a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a prevista no artigo 173, I do CTN.
Na hipótese de lavratura de auto de infração de obrigação acessória, como é o
caso presente há que se aplicar a regra geral de decadência insculpida no artigo 173, inciso I do
CTN, consoante disposição na Súmula CARF no 148, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No âmbito deste colegiado, a Súmula CARF no 101, estabelece que:
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A par disso, o lançamento consubstanciado no AI - DEBCAD no 37.225.188-9
(fls. 02/06) foi constituído em 29/05/2009 (fl. 02) e compreende as competências 01/2004 a
05/2008. Levando-se em conta a competência mais antiga lançada, 01/2004, aplicando-se a regra
estabelecida no artigo 173, inciso I do CTN, tem-se por termo inicial do prazo decadencial o dia
01/01/2005 e por termo final 31/12/2009. Considerando que a ciência do lançamento ocorreu em
29/05/2009, conclui-se que permanecem hígidas todas as competências lançadas.
Logo, não há como ser acolhido o pedido do Recorrente, não merecendo reparo a
decisão recorrida, uma vez que não há decadência a ser reconhecida.
MÉRITO
Da obrigação acessória e do seu descumprimento
O motivo da autuação foi o fato da empresa ter apresentado a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A previsão legal
da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o da Lei no 8.212 de 1991
combinado com o artigo 284, II e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa aplicável a cem por cento (100%) do
valor da contribuição devida e não declarada na GFIP, observado o limite, por competência, em
função do número de segurados, disciplinado pelo parágrafo 4° do artigo 32 da Lei n° 8.212 de
1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528 de 1997, em consonância com o inciso I do artigo
284 do RPS.
O valor mínimo considerado de R$ 1.329,18, foi estabelecido pela Portaria
MPS/MF no 48 de 13/02/2009, correspondendo ao montante lançado de R$ 151.526,52 (fls.
24/25).
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.463 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002228/2009-52

Por estes fundamentos, uma vez que foi constatado que o contribuinte deixou de
informar na Guia de recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social — GFIP, segurados contribuinte individual e respectivas remunerações,
restou, portanto, caracterizada a ocorrência dos fatos geradores.
Da Não Incidência de Juros e Multa de Mora Durante a Suspensão da Exigibilidade
O contribuinte repisa o mesmo argumento da impugnação, sustentando a não
incidência de juros e multa de mora durante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Em relação a este tema, por concordar com os fundamentos da decisão recorrida,
utilizo-os como razões de decidir, mediante a reprodução do excerto abaixo, com base no
permissivo contido no artigo 57, § 3o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015 (fls.
52/53):
(...) o CTN prevê, em seu art. 151, abaixo transcrito, hipóteses em que a executoriedade
do crédito não ocorre imediatamente após o descumprimento da obrigação principal, por
força da suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo Tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial;
VI - o parcelamento.
A apresentação de defesa ou recurso garante ao suposto credor da obrigação tributária
que o crédito não será exigido enquanto está sendo discutido administrativa ou
judicialmente.
Conclui-se, assim, que o lançamento toma o crédito exigível, enquanto a apresentação
de defesa suspende essa exigibilidade, evitando-se tão-somente a prática de atos
coercitivos de cobrança, como a execução judicial. Não há que se falar, entretanto, em
isenção de ocorrência de juros e de multa durante esse período, caso o crédito seja
mantido.
Se é certo que o lançamento formaliza o crédito tributário, tomando-o exigível, não
menos correto é que a suspensão da exigibilidade, por força do art. 151 do CTN, impede
apenas a prática de atos coercitivos, como, por exemplo, a promoção da execução
judicial. Assim, discutido o crédito administrativamente, se a empresa perder, deverá
pagá-lo atualizado e ainda com multas e juros. Resumindo, a empresa assume todo o
risco.
Cabe ressaltar, quanto à incidência de acréscimos legais, o que dispõe a legislação a
seguir.
Dispõe o art. 63 da Lei n° 9.430, de 1996, ora transcrito:
Art. 63. Não caberá lançamento de multa de oficio na constituição do crédito
tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributos e contribuições de
competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma do
inciso IV do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966. ( Vide Medida
Provisória n°2.158-35. de 2001)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.463 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002228/2009-52

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito lenha ocorrido antes do inicio de qualquer
procedimento de oficio a ele relativo.
§ 2°A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe
a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias.
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
Como se pode apreender do dispositivo legal acima citado, tem-se configurada a
suspensão da exigibilidade do crédito, como disposto no art. 151, II, do CTN, e a
Súmula n° 112 do STF, apenas quando comprovada realização do depósito judicial das
contribuições exigidas em dinheiro e na data do vencimento, resultando na inexistência
de mora e, portanto, afastando a incidência dos juros e da multa estabelecidos nos
artigos 34 e 35 da Lei n° 8.212, de 1991, respectivamente. Porém, não é o que acontece
no presente caso.
Não existe previsão legal para afastar a aplicação dos juros e da multa no caso de
suspensão da exigibilidade prevista no inciso III do art. 151 do CTN.
Assim, de acordo com a legislação tributária, há incidência de juros de mora sobre o
valor dos tributos ou contribuições devidos e não pagos nos respectivos vencimentos,
independente da época em que ocorra o posterior pagamento e de se encontrar o crédito
tributário na pendência de decisão administrativa ou judicial.
A única hipótese em que se suspenderá a fluência dos juros de mora é aquela em que
houver o depósito do montante integral do crédito tributário considerado como devido,
desde a data do depósito.
(...)
Em síntese conclusiva, dos fundamentos acima reproduzidos, extrai-se: (i) não
haver previsão legal para afastar a aplicação de juros e multa no caso de suspensão da
exigibilidade prevista no artigo 151, inciso III do CTN e (ii) a única hipótese de suspensão da
fluência de juros de mora ocorre quando há o depósito integral do crédito tributário. Neste
sentido dispõe a Súmula CARF no 5:
Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Resta concluir-se que, por tais razões, não merece reparo o acórdão recorrido,
devendo ser mantido o lançamento formalizado nos presente autos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 80
DF CARF MF
Original